Tribunal: TJMT
Processo: 1003606-36.2021.8.11.0055
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003606-36.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALLYSON JUNIOR DUARTE - CPF: 037.683.121-94 (APELADO), SAVIANO SCHWARZ SANTOS - CPF: 616.299.441-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR LEANDRO DE LIMA MOREIRA - CPF: 062.348.691-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLYSON JUNIOR DUARTE - CPF: 037.683.121-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALISSON VINICIUS SOUZA RODRIGUES - CPF: 062.600.601-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALLYSON JUNIOR DUARTE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, §1o, III, DA LEI No 11.343/2006 – RECURSO MINISTERIAL PLEITEANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO – SUPOSTA ANUÊNCIA PARA QUE SUA RESIDÊNCIA FOSSE UTILIZADA PARA A PRÁTICA DELITIVA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A prática delitiva constante no art. 33, §1o, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza dolosa e somente autoriza a emissão de juízo condenatório nas hipóteses onde haja prova definitiva de que o acusado tenha consentindo com a prática do crime de tráfico de drogas em seu imóvel, o que não aconteceu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003606-36.2021.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALLYSON JUNIOR DUARTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença penal proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos do processo no 1003606-2021.811.0055, cujos termos desclassificaram a imputação da prática delitiva descrita no art. 33, §1o, III, da Lei no 11.343/2006 atribuída ao apelado Allyson Junior Duarte para aquela definida no art. 28,
caput
, da referida Lei.

Segundo o órgão acusador, no dia 05 de março de 2021, por volta das 21 horas, os referidos denunciados, com consciência e vontade, mantinham em depósito 03 (três) porções análogas à cocaína embaladas para a venda, com massa bruta total de 0,951 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita.

As investigações que culminaram com a prisão em flagrante dos denunciados partiram de denúncias anônimas recebidas pela Polícia Judiciária Civil de que indivíduos estariam realizando o transporte de entorpecentes para o município de Tangará da Serra/MT e, na tentativa de realizarem a apreensão do material, em 04.03.2021 montaram vigilância nas proximidades da UNEMAT onde visualizaram o suspeito Alisson Vinícius dispensando drogas na vegetação, o que impediu a apreensão do material, fato que ficou registrado no boletim de ocorrência no 2021.59448.

No dia seguinte, diante do recebimento de nova informação por meio do disque-denúncia, informando que Alisson Vinícius, após ser liberado no dia anterior, teria retornado ao local e recolhido o entorpecente e levado até a casa onde reside, os investigadores da Polícia Judiciária Civil diligenciaram até o local onde o encontraram juntamente com o apelado Allyson Junior Duarte, proprietário da residência, que autorizou os policiais a entrarem no local e procederem à revista do imóvel. No local foram encontradas duas porções de substância análoga à cocaína embaladas e prontas para comercialização, uma colher com resquícios de entorpecentes, dezenas de embalagens plásticas vazias com fechamento por pressão costumeiramente utilizadas para acondicionamento de drogas, um rolo de plástico filme, dezenas de cartões sim de operadoras de telefonia, vários cartões de banco e uma máquina de cartão da operadora mercado pago. Dentro da carteira do apelado Allyson Junior Duarte foi encontrada outra porção de substância análoga à cocaína parcialmente consumida. Questionado sobre isso, o apelado confirmou ser usuário de drogas e que adquiriu os entorpecentes de Alisson Vinícius, o qual seria traficante de drogas.

As referidas informações foram registradas no auto de prisão em flagrante delito 162.3.2021.3589, notadamente no Termo de Exibição e Apreensão no 2021.16.25519 (ID 96332054), no Termo de Depoimento no 2021.8.11774 (ID 96332055), Termo de Depoimento no 2021.8.11776 (ID 96332056) e Termo de Depoimento no 2021.8.11797 (ID 96332057). Devidamente interrogados perante a autoridade policial, Alisson Vinícius Souza Rodrigues afirmou, em suma, ser usuário de drogas, mas negou que realizasse a traficância dos entorpecentes e que todo material encontrado era para o próprio consumo (ID 96332059).

Já o apelado Allyson Júnior Duarte afirmou que havia conhecido Alisson Vinícius havia aproximadamente de 45 (quarenta e cinco) dias através de um amigo chamado
Vitinho
e que há menos de 05 (cinco) dias Alisson estava morando em sua residência, o que aceitou tão somente porque a mãe dele disse que iria lhe ajudar com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o aluguel. Afirmou não conhecer a mãe de Alisson, mas confirmou ter falado com ela via
whatsapp
, oportunidade onde ela lhe fez a proposta para que seu filho permanecesse com ele até encontrar uma
kitnet
. Relatou ainda trabalhar de eletricista, conserto de máquinas e assistência em aviário, saindo de casa às 07 horas da manhã e retornando às 18 horas. Confirmou ter tomado conhecimento no período em que Alisson ficou em sua casa de seu envolvimento com o tráfico de drogas. Confirmou, igualmente, ser usuário de drogas (ID 96332057).

O Laudo de Constatação preliminar no 600.2.04.2021.002636-01 apresentou resultado positivo indicando a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (ID 96332081 – pp. 65/68). Resultado confirmado pelo Laudo Pericial definitivo de no 3.14.2021.74891-01 (ID 96332992). Os acusados apresentaram defesa preliminar (ID 96332097 e ID 96332954) e a denúncia foi devidamente recebida (ID 96332098). Na audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas Saviano Schwarz Santos, Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo Mietschikowski e procedido o interrogatório dos réus (ID 96332977).

Com a apresentação das derradeiras alegações (ID 96332990, ID 96332997 e ID 96332999) o juízo
a quo
condenou Alisson Vinícius Souza Rodrigues como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, aplicando-lhe a reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos a ser cumprido em regime semiaberto e desclassificou a conduta imputada ao apelado Allyson Júnior Duarte para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 96333000).

Irresignado, o órgão acusador interpôs o presente recurso e pugnou pela reforma da sentença em relação ao apelado Allyson Junior Duarte alegando, em suma, que o conjunto probatório colacionado ao feito comprovaria que o apelado consentiu que seu comparsa Allison Vinícius Souza utilizasse de sua residência para a prática do crime de tráfico de drogas (ID 96333012).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação em virtude da ausência de prova inconteste da prática daquele delito e consequente manutenção da sentença desclassificatória (ID 96333015).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público (ID 101621503).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALLYSON JUNIOR DUARTE

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende dos termos do recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o que se pretende com a irresignação é única e exclusivamente analisar se nos autos há provas suficientes de que o apelado Allyson Júnior Duarte praticou a conduta incriminada pelo art. 33, §1o, III, da Lei no 11.343/2006, de modo que o presente voto cingir-se-á tão somente a este ponto.

Segundo o órgão acusador, o apelado Allyson Junior Duarte consentiu para que o corréu Alisson Vinícius Souza Rodrigues se utilizasse de seu imóvel para a prática do crime de tráfico de drogas. Alega em favor de sua posição que na data da prisão em flagrante, os policiais civis encontraram droga em sua carteira, a qual confessou ter comprado de Alisson Vinícius, que morava em sua residência. Disse também ter conhecimento de que Alisson Vinícius traficava drogas, pois o ouviu negociando entorpecentes por telefone. Sublinha ainda que no local foram encontrados, além de drogas, objetos que demonstravam a traficância de entorpecentes.

É certo que há prova nos autos a indicar que o apelado portava droga proveniente do corréu Alisson Vinícius e que, possivelmente, tinha ciência de que este estava envolvido com o tráfico de drogas. Contudo, embora o apelado provavelmente tivesse conhecimento de que o corréu Alisson Vinícius estivesse envolvido com o tráfico de drogas e de que possivelmente portava entorpecente para distribuição, tais fatos não autorizam, automaticamente, a conclusão de que consentiu com a prática de tráfico de drogas no local.

Segundo o art. 33, §1o, III, da Lei no 11.343/2006, está sujeito às mesmas penas do crime de tráfico de drogas quem “
utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas
”. Ou seja, o legislador pátrio incriminou a conduta do proprietário, possuidor, administrador ou de quem tem a guarda ou vigilância do local ou bem e que consente que sejam utilizados por terceiros para a prática do crime de tráfico de drogas. Entretanto, deve-se ter atenção ao fato de que a norma incriminadora em questão tipifica modalidade delitiva que somente admite a modalidade dolosa, ou seja, aquela onde o agente tem consciência e vontade de realização da prática, seja por querê-la diretamente, seja por anuir com sua ocorrência.

No caso em tela, conquanto haja elementos que permitem chegar-se à conclusão de que o apelado sabia que o corréu era traficante de drogas, não há elementos probatórios que permitam concluir
que tivesse conhecimento de que tivesse ciência de que sua residência era utilizada para o tráfico de entorpecentes ou, até mesmo, de que ali fossem acondicionadas as drogas destinadas à comercialização.

Durante a audiência de instrução e julgamento o apelado Alysson Júnior Duarte confirmou ser usuário de drogas e disse que na noite anterior à prisão em flagrante, ciente de que o corréu Alisson Vinícius também era usuário de drogas, foi a seu quarto e pegou uma

“peteca” de cocaína, da qual fez uso de metade, guardando o restante em sua carteira. Relatou que a manhã seguinte a polícia entrou em sua residência e o prendeu por suposta ocorrência de tráfico de drogas. Relatou que Alisson Vinícius foi despejado de sua residência anterior e, após conhecê-lo por um amigo em comum, autorizou que ficasse em sua casa até que encontrasse outra moradia, fato que comprovou, segundo suas afirmações, mostrando mensagem da mãe de Alisson Vinícius pedindo para que o deixasse em sua casa. Relatou que jamais autorizou que sua residência fosse utilizada para venda de droga.

Já o corréu Alisson Vinícius Souza Rodrigues perante a autoridade judicial, após confirmar ser usuário de cocaína e maconha, relatou ter sido abordado no dia anterior sob a suspeita de que estaria transportando drogas. Tendo em vista que nenhuma materialidade foi encontrada, mesmo conduzido à delegacia de polícia, onde teria sido ameaçado, acabou sendo liberado pelas autoridades policiais. Relatou que depois dessas ocorrências foi para a casa do apelado Alysson Júnior Duarte, onde estava havendo um churrasco, oportunidade onde estaria havendo o consumo de drogas. Relatou que na manhã seguinte os policiais invadiram a residência e os prenderam. Sublinhou que no local encontraram os entorpecentes e outros materiais, todos indicados nos autos. O corréu confirmou que realmente vendia drogas, mas que naquele dia não estava vendendo, apenas fazendo uso. Falou que apenas estava de favor na casa do apelado Alysson Junior, onde estava passando um tempo até estabilizar sua vida e encontrar um estágio. Reforçou que o apelado Alysson Junior não vendia drogas e que era trabalhador.

O investigador Itamar Cleiton Souza Xavier, após relatar os fatos que levaram à abordagem de Alisson Vinícius Souza Rodrigues, mencionou que após uma denúncia anônima que o identificou fizeram sua abordagem nas proximidades da UNEMAT. Diante da suspeita, conduziram-no à delegacia para lavratura de boletim de ocorrência. Contudo, o suspeito foi liberado em razão da inexistência de situação de flagrante. Destacou que o apelado Alysson Júnior Duarte não era um dos indivíduos abordado. Relatou que no dia seguinte uma nova denúncia foi feita no Disk 197 informou a participação de Alisson Vinícius, o que o levou até a residência onde estava juntamente com o apelado Alysson Júnior Duarte. Esclareceu que a denúncia anônima indicou qual seria o endereço, para onde foram e os encontraram e a droga apreendida. Disse que a residência pertencia ao apelado Alysson Júnior Duarte e que Alisson Vinícius estava mediante pagamento de aluguel. Afirmou que o apelado Alysson Júnior Duarte confirmou que comprou a droga de Alisson Vinícius.

Importante salientar que do depoimento da testemunha não ficou esclarecida a forma como se deu a entrada na residência, ou seja, se houve consentimento dos moradores ou não.

Os depoimentos das testemunhas policiais civis Luiz Paulo Mietschikowski e Saviano Schwarz Santos foram basicamente no mesmo sentido dos esclarecimentos de Itamar Cleiton Souza Xavier. A testemunha Luiz Paulo Mietschikowski relatou que no dia da abordagem na residência do apelado, afirmou que ficou realizando a segurança do local, enquanto os demais policiais entraram no local. Relatou que o apelado Alisson Júnior não era alvo de nenhuma investigação. A testemunha Saviano Schwarz Santos disse que participou da diligência na residência do apelado. Questionado pelo promotor de justiça acerca do conhecimento do apelado de que o corréu Alisson Vinícius se utilizava de sua residência para a prática de tráfico disse “ele sabia que o Alisson Vinícius traficava”. Disse que ao entrarem na residência, Alisson Vinícius estava dormindo e Alysson Vinícius estava se arrumando para trabalhar.

Pois bem.

Sabe-se que as condenações criminais, devido à sua gravidade, exigem provas incriminadoras robustas e que tenham sido produzidas em contraditório judicial. Do contrário, nas situações firmadas sobre o frágil terreno das dúvidas, contradições e incertezas, a absolvição é imperiosa.

Neste sentido, frise-se que a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CRFB/88), dentre as várias acepções que possui, também deve ser vista “
como regra de julgamento a ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo.
Para a imposição de uma sentença condenatória é necessário provar, além de qualquer dúvida razoável, a culpa do acusado
” (BADARÓ, Gustavo Henrique.
Processo Penal
. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, pp. 57/58).

Ou seja, somente seria possível alterar-se a sentença proferida pelo douto juízo de primeiro grau se os autos possuíssem prova incriminadora induvidosa, a qual deve ser entendida como aquela que esteja “
apta a demonstrar, em uma linguagem técnico-processual, a materialidade do crime com todas as suas circunstâncias e a sua autoria.
Isso significa que a prova a ser produzida pelo Ministério Público de modo lícito somente afastará a presunção de inocência e, com isso gerará a condenação, se tiver a aptidão de demonstrar a materialidade e a autoria da infração
.
” (MORAES, Maurício Zanoide de.
Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro
. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 464).

Ocorre que não é esta a situação dos autos, onde a fragilidade dos elementos acerca do hipotético consentimento do apelado Alysson Junior Duarte para que o corréu praticasse o crime de tráfico de drogas no imóvel em que residia não são suficientemente seguros para permitir a emissão de juízo condenatório. Além da droga encontrada no local, segundo os denunciados, destinar-se ao próprio consumo, não há qualquer informação de que o local tivesse sido utilizado para a comercialização de entorpecentes, bem como não existe nenhum elemento que possa corroborar com a tese de que o apelado
Alysson Júnior Duarte tenha consentido com a prática em sua residência.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público e mantenho a condenação do apelado
Alysson Júnior Duarte tão somente pela prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021